Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-35.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000343-35.2020.8.14.0032

APELANTE: CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNST NCIAS DESFAVORÁVEIS. PREPONDER NCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que o laudo toxicológico definitivo aliado às declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, principalmente quando há operação policial para o desmonte da atividade criminosa.

2. Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA não merece redução, eis que comprovado que o Apelante integra facção criminosa e ainda, porque a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, visto que se trata de cocaína, apreendida em quantidade que, se não pode ser considerada como demasiadamente alta, também não pode ser tida como ínfima, exigindo a aplicação de pena em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada ao oitavo dia do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLAUBER KENNER VIEIRA DA COSTA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado, bem como, ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 17.01.2020, pela parte da manhã, policiais civis, com apoio da polícia militar, cumpriam mandados de prisão relacionados a “
Operação Dilúvio
”, que objetiva desarticular uma grande organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes, ao apresentarem os mandados realizaram as buscas, sendo que em um dos quartos, em uma cômoda, foram encontrados duas munições de arma de fogo marca CBC, calibre 38, intactas, bem como, estava depositado atrás do mesmo móvel um
saco plástico contendo em seu interior 06 (seis) porções em forma de pedra, totalizando 115,5 gramas de substância entorpecente conhecida por cocaína
, sendo ambos os acusados pelas práticas delitivas nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

Em
razões recursais (ID n. 4895726)
, o apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada apenas na oitiva dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo provas de que o entorpecente encontrado era de sua residência era seu, pois havia sido plantado.

Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal e seja reavaliada a dosimetira da pena aplicada pelo Juízo singular
.

Em
contrarrazões (ID n. 4895730)
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão na forma da lei.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada em substância encontrada em sua residência, que é local extremamente vulnerável, sendo que aquela substância não lhe pertencia e que foi implantada ali por parte de seus “inimigos”.

Aduz que tais provas não conseguiram afastar a
negativa de autoria sustentada pelo réu
, o qual não concorreu voluntariamente para a prática delitiva.

Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 210/211 - ID n. 4895698), que atestou a apreensão de 06 (seis) pedras esbranquiçadas, com odor característico, acondicionados em plástico filme transparente, pesando com embalagem um total de 106,9 gramas (cento e seis gramas e novecentos miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha MILLA MOURA ALMEIDA - Delegada de Polícia, em seu depoimento judicial transcrito na sentença dos autos, declarou que “(...)
foi convocada para uma operação do Delegado GILVAN, ocasião que se deslocaram até a cidade de Monte Alegre/Pará (PA); A depoente ficou na equipe responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do alvo ora réu; Ao chegarem ao local, o réu estava com sua companheira; A polícia começou a fazer a revista na casa, ocasião que fora encontrada munição e droga, e, diante disso, todos foram para a Delegacia para efetuar o flagrante; Por nome, a depoente não recorda quem era a companheira do alvo; A munição foi encontrada dentro de uma gaveta de uma cômoda, e a droga estava escondida atrás dessa mesma cômoda; A depoente não lembra a pesagem e o tipo de droga, só que ela estava dividida em pacotes pequenos; A depoente também não recorda a quantidade de munição encontrada, nem qual o calibre delas, mas lembra que elas estavam intactas; 01 (Uma) motocicleta também foi apreendida, sendo que ela estava parada na frente da casa quando a polícia chegou ao local, na frente ao lado, da casa; A depoente só veio à cidade para cumprimento desse mandado de busca e apreensão, para essa operação específica, então não tem informações detalhadas sobre os réus, nem sobre como se deu a investigação do caso; É um procedimento de praxe, ser convocado para cumprimento desses mandados; A depoente não recorda o horário exato que o mandado foi cumprido, só que já era “luz do dia”; A depoente não recorda se foi verificada a documentação da motocicleta apreendida, se a mesma estava registrado no nome do CLAUBER
...”

A testemunha MARCEL SILVA DOS REIS - Policial Civil, em seu depoimento judicial também transcrito na sentença dos autos, afirmou que “(...)
Na casa dos réus, que eram companheiros, foram encontradas munições, de uso não permitido, e substâncias entorpecentes; Foi encontrada 01 (uma) porção de drogas, mas o depoente não recorda a quantidade e/ou volume, mas não era uma porção tão grande não; O depoente também não recorda o tipo de droga, acha que era “pasta base”, mas não recorda direito, se “pasta base” ou “maconha”; Na organização criminosa, o réu teria um “grande cargo” na escala hierárquica da organização, que ele era “torre”, que ele era influente no “comércio”, na “comercialização e no controle das ordens”, da organização; Pelo levantamento realizado pelos Investigadores de Polícia Civil da região, o réu, além de droga e munição, poderia possuir também armamento de fogo, que era utilizado para segurança deles; Não foi encontrado arma de fogo com o réu; Não foi constatado que a droga era da EMANOELE também, mas devido as investigações realizadas anteriormente, provavelmente seria, com certeza, do CLAUBER, só que como na diligência a Delegada MILLA entendeu que a EMANOELE poderia estar participando também dessa organização criminosa, e provavelmente também teria algum envolvimento, ela foi presa; O depoente não recorda o local que a droga foi encontrada na casa, não lembra se foi embaixo de um sofá ou atrás de uma cômoda(...)”.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados ao laudo toxicológico definitivo, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pela apelante em sede judicial, quando afirmou que algum “inimigo” plantou a droga na sua residência com a intenção de lhe prejudicar. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si, não havendo indícios de que se trate de flagrante forjado. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida, 24(vinte e quatro) invólucros com crack, revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis
.
(STJ - HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j. 25/05/2010; p. DJe 21/06/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE.
O depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário.
Em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, a qualidade e a quantidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na primeira fase de individualização da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do CP. Precedentes do STF e do STJ. A natureza da substância entorpecente, a par da quantidade apreendida, exerce papel de grande relevância na individualização da pena a ser aplicada em retribuição à prática de cada um dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, pois permite deduzir o grau de periculosidade concreta de sua conduta. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.(Grifei)

(2020.01343381-71, 213.000, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/06, ARTIGO 304 DO CPB E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 ? ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ?? PLEITO IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Vislumbro que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documentoscópica (fls. 31/35), pelo termo de Apreensão e Apresentação (fls. 18 ? IPL), bem como pelo Laudo Balístico (fls. 15/17) e pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 27/29 - IPL), que declarou o resultado da droga apreendida.
A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática dos crimes pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (Grifei)

(2020.02644875-33, 215.738, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20)

Em momento algum de seu depoimento o Apelante indica provas de que haveria pessoas interessadas em lhe prejudicar, apenas que já tinha sido revistado pelo policial Walter, anteriormente, mas não justifica motivos, para que uma operação policial pudesse querer lhe incriminar injustificadamente.

A acusada EMANOELE MACEDO BRITO, em seu depoimento afirma que viu quando a droga foi encontrada dentro da residência, e que não sabe explicar o motivo de aquele entorpecente estar ali, o que afasta a possibilidade de ter sido a substância plantada, de alguma forma, no momento do flagrante.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. Não há se falar em absolvição do apelante, se a materialidade e a autoria dos crimes a ele imputados restaram devidamente comprovadas em elementos probatórios jurisdicionalizados, em especial nos testemunhos dos policiais, que possuem valor probante relevante. Precedentes. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. Quando o conjunto probatório reunido no decorrer da ação penal constitui prova robusta capaz de confirmar a prática e a autoria do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, incabível o pleito de desclassificação do crime para o de consumo próprio (artigo 28 da mesma lei). Pois, ainda que se admitisse ser o apelante consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, deve prevalecer a conduta de maior gravidade. 3 - PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. Deve ser reanalisada e sopesada como favorável a circunstância judicial inidoneamente motivada e, de consequência, reduzida a pena basilar para acima do mínimo legal, ante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade da substância apreendida. 4 - PENA DE MULTA AJUSTADA. Em observância ao preceito da proporcionalidade, as penas de multa, não guardando proporção com as corpóreas, devem ser ajustadas. 5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPORTÁVEL. Não há falar-se em substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto ausentes o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando se cuida de agente condenado a pena corpórea superior a 08 (oito) anos, em regime fechado. 6 - EXTENSÃO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante da similitude da aplicação da pena de multa, e considerando o cunho objetivo da matéria analisada, estende-se a alteração ao corréu. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO AO CORRÉU.

(TJGO, Apelação Criminal 0052362-87.2019.8.09.0130, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/02/2021, DJe de 25/02/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Fixação da Pena do Crime de Tráfico de Entorpecentes em Seu Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese anterior, A defesa pleiteia
a aplicação da pena-base do réu CLAUBER KENNER VERA DA COSTA, em relação ao crime de tráfico, em seu patamar mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fl. 349):

“Réu CLAUBER KENNER VERA DA COSTA: A pena prevista para o crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, enquanto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, é latente. É exigível de todo e qualquer cidadão a não incursão em tal pratica. O acusado é imputável e capaz, tinha consciência da ilicitude do fato e não havendo elementos que induzam a sua incapacidade civil, está apto físico e psicologicamente para sofrer a sanção penal cabível ao crime. O réu possui registro de condenação criminal transitada em julgado, porém, tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena. Quanto a sua personalidade, não há nos autos qualquer elemento quanto a estas circunstâncias. Não há elementos suficientes para aferição de sua conduta social. As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que a natureza do entorpecente é tóxica, sendo grande causadora de dependência física e psíquica, bem como se atestou que o réu é integrante de facção criminosa.. As consequências são imensuráveis eis que centenas de usuários perdem a saúde, causam a discórdia familiar e a ruína financeira, além de muitos outros efeitos maléficos das drogas perante a sociedade. A vítima do crime de tráfico é a coletividade, a sociedade. Não há que se falar que o comportamento da vítima neste fato contribuiu para a prática criminosa. Quanto a fixação da pena base, o art. 42 da Lei no 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". Ante as considerações acima, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, nesta primeira fase de fixação da pena, estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase do sistema trifásico, vislumbro a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 01(um) ano. Na terceira fase também não vislumbro a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no. 11.343/06, conforme acima fundamentado, bem como inexistem causas de aumento de pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Fixo para cada dia-multa o valor correspondente a importância de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que se trata de réu reincidente, o regime de cumprimento de pena será o fechado. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, para o crime de tráfico,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do réu
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para tanto, e sequer analisou a circunstância relativa aos motivos do crime.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou neutra, para análise na segunda fase da dosimetria da pena.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
s motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, também tenho-as como desfavoráveis, pelo fato de o réu integrar facção criminosa.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples “acerto de contas” na venda das drogas.

O
comportamento da vítima
, além de não poder ser avaliado no presente caso, dado que a vítima é o Estado, é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, quatro das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado, e duas neutras. Contudo, conclui-se que a pena-base imposta à recorrente não merece redução.

Isto porque o art.
42 da Lei n.º 11.343/2006 é expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de cocaína – a qual é extremamente nociva e degenerativa ao usuário – encontrada no formato de pedras
, totalizando 115,9g (cento e quinze gramas e novecentos miligramas) de acordo com o laudo toxicológico definitivo,
quantidade esta que, se não pode ser considerada como demasiadamente alta, também não pode ser tida como ínfima. Desta forma, não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa da ré.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2.
O Tribunal de Justiça a quo considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas
. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os Pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013) - Grifei

Frise-se que o
quantum
penal ainda foi
devidamente majorado na segunda fase da dosimetria da pena, que deve permanecer intocada
, em razão da circunstância agravante de reincidência, restando definitivo,
em relação ao crime de tráfico
,
em 08 (oito) anos de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
quantum
este que deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha, com regime inicialmente
fechado, por ser o réu reincidente
.

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate.

Ante o exposto ,acompanhando parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recursos e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021